Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama que indeferiu a gratuidade da justiça. Da mesma decisão, a agravante opôs embargos de declaração, então pendente de julgamento perante o juízo de origem. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, limitou-se a apresentar petição em que reiterou os termos do recurso (ID 74316381). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ao analisar os documentos, é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Num primeiro ponto, salienta-se que trouxe aos autos um único extrato bancário e relativo ao período de agosto de 2024 a fevereiro de 2025 e do qual não consta qualquer lançamento, seja a crédito ou débito. À evidência não é a conta bancária utilizada pela agravante e que se encontra inativa. Deixou de colacionar extrato de conta ativa e utilizada para sua movimentação financeira ou, ainda, documentos que pudessem comprovar eventual endividamento de forma que as despesas processuais pudessem comprometer suas atividades. Lado outro, os documentos acostados tratam de balancetes contábeis unilateralmente preenchidos e sem quaisquer elementos que ratificassem a movimentação financeira indicada. A opção pelo “SIMPLES” por si só não indica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e não há elementos nos autos que demonstrem a existência de passivo e nem revelam situação econômica deficitária. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator